Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726554-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela impetrante UNIÃO S/A em face da decisão Id. 238580935 (origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Auditor Fiscal da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, processo no 0704268-59.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do ITBI. Em suas razões recursais (Id. 73524512), o agravante sustenta que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do STF no Tema 796, ao exigir o ITBI sobre a diferença entre o valor venal arbitrado pelo Fisco e o valor declarado na DIRPF. Alega que o valor dos imóveis integralizados ao capital social da empresa condiz exatamente com o valor das quotas societárias, não havendo excesso tributável. Argumenta que a imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88, abrange a integralização de bens pelo valor constante da declaração de bens, conforme o art. 23 da Lei 9.249/95. Assevera que a decisão agravada desconsidera a faculdade do contribuinte de optar pelo valor constante da DIRPF ou pelo valor de mercado, sendo imune do pagamento do ITBI em ambas as situações. Defende que a exigência do ITBI sobre a diferença apurada unilateralmente pelo Fisco viola o princípio da imunidade tributária e a jurisprudência pacífica dos tribunais. Aponta que há no presente caso notória distinção com os casos paradigmas dos precedentes julgados no Tema 796/STF ou Tema 1.113/STJ, uma vez que no primeiro não houve discussão a respeito do valor venal, ao passo que o segundo caso tratou da possibilidade de avaliação dos bens para efeito de apuração do valor de mercado. Aduz que a decisão agravada não observou o entendimento do STJ no Tema 1.113, que permite a avaliação dos bens para apuração do valor de mercado, mas não afasta a faculdade do contribuinte de optar pelo valor constante da DIRPF, conforme artigo 23 da Lei n. 9.249/1995, destacando que o valor do bem não supera o valor de seu capital social. Destaca a presença dos pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal, requerendo, liminarmente, a concessão de tutela recursal de urgência para suspender a exigência do ITBI, determinando-se à autoridade fiscal a emissão de certidão de imunidade tributária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo recursal recolhido em dobro (Id. 73934115), conforme determinado pelo despacho Id. 73559196. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão parcial da tutela de urgência pretendida. Com efeito, o artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, invocado como ensejador da imunidade tributária pelo agravante, possui a seguinte redação: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;” Em relação à imunidade tributária prevista em referida disposição constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), firmou o entendimento de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. De tal modo, a Suprema Corte estabeleceu interpretação restritiva à referida imunidade tributária, devendo ser limitada ao valor do capital social a ser integralizado, tendo o Ministro Alexandre de Moraes, redator do voto vencedor, destacado que “não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.” Por outro lado, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.937.821/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.113), fixou as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” O fato de o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 permitir a integralização do capital através da transferência de imóvel da pessoa física pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado não implica em limitação ao poder de tributar dos entes públicos, mormente em razão do decidido pelo c. STJ no Tema 1.113. Contudo, no presente caso, não há nos autos qualquer indício de que tenha sido efetivamente instaurado processo administrativo regular para apuração do valor de mercado do imóvel. A simples menção a um valor venal estimado pelo Fisco, sem a devida formalização do procedimento previsto no artigo 148 do CTN, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do valor declarado pelo contribuinte. Embora tenha sido mencionado no e-mail de Id. 233247819 – p. 2 (origem) que “será aberto processo administrativo de arbitramento para a devida apuração do valor venal do imóvel.”, observa-se que, no mesmo documento, foi informado que o valor estimado pelo Fisco para o imóvel seria de R$ 974.232,93. Assim, neste momento processual, mostra-se indevida a exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor do imóvel declarado na DIRPF e o valor venal estimado unilateralmente pela Administração Tributária, não havendo que se falar, contudo, em emissão de certidão de imunidade tributária, sob pena de esgotamento do mérito do presente mandamus. Nesses termos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do ITBI sobre a diferença entre o valor do imóvel declarado na DIRPF e o valor venal estimado unilateralmente pela Administração Tributária. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora